Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. ART. 996 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, o terceiro juridicamente interessado possui interesse para recorrer de decisão contrária aos seus interesses.
2. Inexiste violação aos limites subjetivos da coisa julgada se a obrigação imposta no cumprimento de sentença é dirigida apenas à parte sucumbente e não a terceiros.
3. Agravo de instrumento desprovido.